Tribunal: TCU
Processo: 005.718/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3766/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no inciso III do art. 71 da Constituição Federal, nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em: 1. Processo TC- Processo 005.718/2022-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Maria Ângela Lopes da Rosa (XXX.077.159-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Sefip, com fulcro na jurisprudência desta Corte ( Acórdão 963/2006-TCU-Plenário , redator Ministro Ubiratan Aguiar) que: 1.7.1.1. reinstrua o processo, no prazo de trinta dias; 1.7.1.2. examine, em instrução devidamente fundamentada, da qual conste um histórico da legislação de regência da Gratificação de Desempenho de Atividades Administrativas do Plano Especial de Cargos (GDAPEC) do DNIT a exemplo das Leis 11.171/2005 e 12.998/2014, a legalidade da presente concessão, de modo a fornecer ao relator e ao colegiado os subsídios técnicos necessários ao exercício da competência prevista no inciso III do art. 71 da Constituição Federal; 1.7.1.3. após a instrução, encaminhe os autos para a oitiva do Ministério Público junto a este Tribunal.